Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009678-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Intervenção de Terceiros, Consulta, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), CONTACTMED ARAUJO LTDA - CNPJ: 46.193.198/0001-78 (AGRAVANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 768.779.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA HELENA ALVES DE SOUZA - CPF: 001.633.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROPOSTO EM APARTADO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELO ESTADO – EXAURIDO O OBJETO DA AÇÃO – EMPRESA ESTRANHA À LIDE – TERCEIRO INTERESSADO – NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Há evidente inadequação da via eleita quando ação de cumprimento de sentença for manejada para efetivação da tutela de urgência, haja vista que o pedido de descumprimento da decisão interlocutória (e subsequente pedido de restrição de valores do Requerido) deveria ser realizado junto aos autos que originaram a obrigação de fazer pretendida.

A coisa julgada se opera entre as partes, mas produz efeito reflexos em terceiros, que se veem atingidos pela eficácia natural da sentença, assim, aquele que não é atingido por ela, não pode ser admitido como terceiro interessado.

Segundo o art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, logo, tratando-se de parte estranha à lide, não tendo sido comprovada eventual substituição do polo processual, falta ao agravante legitimidade recursal, eis que não integra a relação jurídica processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Contactamed Araújo Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Decisão Interlocutória n. 1002027-32.2023.8.11.0007, inadmitiu a sua manifestação, em razão de que não constituiu o feito, nem como terceiro interessado.

A Recorrente sustenta, em resumo, que lhe foi requerida a apresentação de orçamento, para realização de procedimento cirúrgico, em razão da proposição, pela Defensoria Pública da Ação de Cumprimento de Decisão Interlocutória n. 1002027-32.2023.8.11.0007.

Informa que a referida ação foi proposta em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da Obrigação de Fazer n. 1001691-28.2023.8.11.0007, consistente na determinação de impor ao Estado de Mato Grosso, então requerido, o cumprimento da liminar deferida, relativa à realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Assevera que em razão de ter apresentado o orçamento com o menor preço, o Magistrado de primeiro grau determinou que fosse realizado o procedimento cirúrgico, antecipadamente, bem ainda o bloqueio do valor nas contas públicas, para posterior pagamento mediante apresentação da nota fiscal. (id. 113220765, autos n. 1002027-32.2023.8.11.0007)

Aduz que apresentou manifestação informando que, para a realização do referido procedimento, seria necessária a liberação de, ao menos, 60% (sessenta por cento) dos valores bloqueados, eis que se tratava de quantia relativa aos gastos que deveriam ser custeados de forma antecipada, (id. 113310969), pedido indeferido pelo Magistrado singular. (id. 113582863).

Pontua que, diante da decisão judicial que indeferiu o requerimento de adiantamento de valores, e de consequência, determinou que o referido procedimento cirúrgico fosse realizado por outra empresa, apresentou pedido de reconsideração no id. 11372571, entretanto o juízo manteve a decisão, e determinou o encaminhamento de cópia dos orçamentos ao Ministério Público, a fim de apurar possíveis inidoneidade dos orçamentos apresentados.

Alega que, o Magistrado de piso, ao determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, tratou-a como hostil, sendo que conforme Lei 8080/1990, art. 4°, § 2°, apenas agiu suplementarmente ao poder público, em razão da inércia e omissão dos gestores dos órgãos de saúde estatal.

Informa que, dado que foi citada para apresentação de orçamentos e apresentou suas manifestações, deve ser considerada como terceira interessada, de modo a compor a lide.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, de modo a conhecer a Agravante como terceira interessada.

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta, consoante certidão de id.

172764681.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar, por verificar a inexistência de circunstância justificadora da sua intervenção ministerial (id. 176274733).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, a parte recorrente pretende a reforma da decisão, para que seja reconhecido o seu interesse na causa objeto dos autos n. 1002027-32.2023.8.11.0007.

Busca a Agravante, portanto, a reforma da decisão proferida no Cumprimento da Decisão Interlocutória que assim consignou:

De início, destaco a inadequação da via eleita para efetivação da tutela de urgência, mesmo porque o pedido de descumprimento da decisão interlocutória (e subsequente pedido de restrição de valores do Requerido) deveria ser realizado junto aos autos que originaram a obrigação de fazer pretendida – processo no 1001691-28.2023.8.11.0007.

Inexiste razão para a propositura de múltiplas ações envolvendo as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir senão a superlotação do Poder Judiciário. Ainda, a existência de duas ou mais ações no mesmo sentido poderiam ocasionar em constrições monetárias duplicadas em favor do Requerido; ao mesmo tempo que facilitam a prolação de decisões ulteriores que podem divergir entre sí.

Nesse sentido, ao passo que a ação 1001691-28.2023.8.11.0007 ainda se encontra em fase de conhecimento, entendo a extinção da presente ‘execução’ não acarretará qualquer prejuízo ao Requerente, de o modo que seu atendimento jurisdicional permanecerá sob os autos da ação originária.

No mais, em diligências administrativas realizadas por este Juízo na data de hoje (31/03/2023), constatou-se que o paciente irá realizar o procedimento cirúrgico através da união de esforços entre a Eccor Cuiabá e o Hospital Geral (via termo de cooperação no 371/2022), com a internação na unidade programada para a data de 01/04/2023, às 08h00min.

Assim sendo, ausente pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo que visa o cumprimento da medida liminar concedida pela inadequação da via processual eleita,
julgo extinto o feito
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c 925 do CPC. Sem custas ou honorários.

Via de consequência,
revogo todas as decisões proferidas no feito,

tornando nulos quaisquer de seus efeitos. Desde já, considerando a existência de valores bloqueados,
autorizo
o desbloqueio do montante de R$ 345.100,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e cem reais) em favor do Estado de Mato Grosso, para fins de restituição.

Por fim, ponderando pela possível inidoneidade dos orçamentos particulares apresentados, conforme detalhadamente pontuado pela PGE (ID. 114029024), entendo que o eventual superfaturamento do procedimento deve ser averiguado pela autoridade competente, diante da considerável quantia de recursos públicos estaduais que são destinados ao pagamento de procedimentos cirúrgicos como este por meio de medidas judiciais.

Feitas essas considerações,
oficie-se o Ministério Público Estadual,
encaminhando cópia desta decisão e dos documentos pertinentes, para apuração das irregularidades cabíveis e averiguação dos orçamentos apresentados para a realização da cirurgia em tela.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Da análise dos autos, verifica-se que inexiste interesse recursal da parte agravante, eis que sua ilegitimidade é evidente, senão vejamos:

Consta do caderno processual que a medida executiva visada pela Defensoria Pública no processo 1002027- 32.2023.8.11.0007, buscava a realização de procedimento cirúrgico, pleiteado por meio da ação de obrigação de fazer de n. 10016911-28.202.8.11.0007, cuja liminar proferida para determinar a imediata realização da cirurgia fora descumprido pelo Estado de Mato Grosso

Em razão disso, o Magistrado de primeiro grau determinou a apresentação de 3 (três) orçamentos, cujo de menor valor foi exibido pela Agravante. (id. 113220765)

Em vistas de a empresa recorrente ter afirmado, na sua manifestação de id.
id. 113310969, que o procedimento cirúrgico somente poderia ser realizado mediante depósito de, pelo menos, 60% (sessenta por cento), do valor apresentado e já devidamente bloqueado dos cofres públicos, o Magistrado de primeiro grau decidiu pela sua “desqualificação” e determinou que a próxima empresa a apresentar o menor orçamento fosse compelida a realizar a cirurgia. (id. 113582863).

Logo, vê-se que, a partir dessa decisão, a empresa agravante já não figuraria sequer como terceira interessada.

Demais disso, vê-se do andamento processual, que o Magistrado singular destacou, em sua decisão, a inadequação da via eleita, de modo que julgou a ação de base n. 1002027-32.2023.8.11.0007, sobre a qual se insurge o Agravante, como extinta, sem julgamento de mérito, nos termos 485, IV c/c 925 do CPC.

Cumpre ainda salientar que a ação de obrigação de fazer foi integralmente cumprida, haja vista a informação acostada no id. 116006326 (autos 1001691-28.2023.8.11.0007), atestando que o procedimento cirúrgico foi realizado no dia 13/04/2023, no Hospital Geral, portanto, pelo Estado de Mato Grosso, via termo de cooperação.

Nota-se, portanto, que é impossível admitir a proposição de Agravo de Instrumento por terceiro não interessado, haja vista que as decisões proferidas nos autos que revolvem os fatos sequer alcançam a esfera de direitos da Agravante, já que em momento algum fez parte da lide, de sorte que apenas apresentou orçamento.

À vista disso, não se denota, sob nenhuma perspectiva analisada, o interesse processual da Agravante, a uma porque os autos para o qual ela apresentou somente o orçamento foi extinto por inadequação da via eleita, a dois porque a ação de obrigação de fazer teve seu objeto exaurido, sem qualquer participação da empresa recorrente.

Nesse sentido, sabe-se que a admissibilidade dos recursos exige a observância dos requisitos intrínsecos, quais sejam, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, assim como os extrínsecos, consistentes no preparo, tempestividade e regularidade formal.

A legitimação para recorrer está disciplinada no artigo 996, do CPC, podendo o recurso ser interposto pela parte sucumbente, pelo Ministério Público, bem como pelo terceiro prejudicado com os efeitos da decisão judicial, vejamos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Dessarte, para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. "O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença". O interesse, porém, não se restringe à necessidade do recurso para impedir o prejuízo ou gravame; compreende também a sua utilidade para atingir o objetivo visado pelo recorrente.

Dessa maneira, o recurso manifestado tem de apresentar-se como necessário e adequado, na situação concreta do processo, para ser admitido.

Para Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

Embora o interesse,
in casu
, decorra, em regra, da derrota processual sofrida pelo litigante, um clássico exemplo de recurso manejável independentemente do pressuposto da sucumbência é o dos embargos de declaração (art. 1.022), os quais visam aprimorar a decisão, superando obscuridade, eliminando contradição, suprindo omissão ou corrigindo erro material, e que, por isso mesmo, podem ser interpostos tanto pelo vencido como pelo vencedor, indistintamente.

Assim, diante do fato de que a Agravante não é parte naquela Ação de Cumprimento de Decisão Interlocutória, tampouco da outra de Obrigação de Fazer, e por não ter comprovado o seu interesse processual no feito, inegável a sua ilegitimidade para propor o presente recurso.

Desta feita, por qualquer ângulo que se analise a condição processual da Agravante, não se pode reconhecer a sua legitimidade para recorrer, haja vista não ser parte no presente feito e não ter comprovado a sua condição de terceiro, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC.

Forte nessas razões, de ofício,
NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ausência de legitimidade recursal.

É como voto.

[1]

Theodoro Júnior, Humberto - Curso de Direito Processual Civil - vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 51. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024